Tribunal: TJDFT
Processo: 0765029-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO PELO EX-CÔNJUGE MILITAR. EXCLUSÃO DA EX-ESPOSA. PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. PEDIDO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de divórcio contra sentença que obrigou o apelado a custear o plano de saúde da ré/reconvinte, sendo que, no apelo, a ex-cônjuge pretende que, caso excluída do plano de saúde, a obrigação seja convertida em perdas e danos.
2. Nos termos do art. 938, § 3o, do CPC, desnecessária a conversão do feito em diligência, se constatada a prescindibilidade da prova para a análise da controvérsia recursal, especialmente porque esta hipótese é admitida apenas em situações excepcionais.
3. Reconhecida a ausência de recursos financeiros da ex-esposa, o ex-cônjuge foi condenado a manter o custeio do plano de saúde da requerida/reconvinte, especialmente porque a recorrente teve indicativo de neoplasia maligna no colo do útero. 3.1 Todavia, a manutenção no plano de seu ex-cônjuge encontra óbice na previsão legal (Lei 13.954/19), pois homologado o divórcio, a apelante deixou de ser dependente do ex-marido militar, perdendo o direito à assistência médico-hospitalar fornecida pelo Exército (FUSEX).
4. Com fulcro no art. 499 do CPC, constatada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica (no caso o fornecimento do plano de saúde à ex-esposa), é cabível a conversão em perdas e danos, independentemente de pedido explícito da parte.
5. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação conhecido e provido.